Tribunal: TJSP
Processo: 1500355-29.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500355-29.2019.8.26.0079 - Botucatu
Apelante: Sidney Galvão Meira Duca
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17222
Registro: 2020.0000292034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500355-29.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante SIDNEY
GALVÃO MEIRA DUCA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500355-29.2019.8.26.0079 - Botucatu
Apelante: Sidney Galvão Meira Duca
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17222
Violência doméstica – Ameaça – Palavras da vítima
– Réu revel – Prova segura – Crime praticado em
momento
de
descontrole
emocional – Dolo
caracterizado – Condenação mantida – Recurso
improvido.
Vistos.
SIDNEY GALVÃO MEIRA DUCA, qualificado
nos autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Cristina Escher, da 2a Vara
Criminal da Comarca de Botucatu, como incurso no art. 147, caput, do
Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 mês de 5 dias de detenção em
regime aberto (fls. 79/84).
Isto porque, no dia 20 de dezembro de 2018, em
horário indeterminado, na Rua Francisco Pedro do Canto Neto, no 186,
Conjunto Habitacional Engenheiro Francisco Blasi, na cidade de Botucatu,
ameaçou, por meio do aplicativo whatsapp, sua ex-esposa Josiane Maria
Gomes Duarte, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.
Inconformada recorre a Defesa buscando a reversão
do julgado sob o argumento de que a conduta é atípica por ausência de dolo
específico (fls. 92/98).
Recebido o recurso (fls. 100), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 108/111).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500355-29.2019.8.26.0079 - Botucatu
Apelante: Sidney Galvão Meira Duca
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17222
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 121/124).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Sidney Galvão
Meira Duca contra a r. sentença de fls. 79/84, que julgou procedente a ação
penal e o condenou, por infringência ao art. 147, do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 1 mês e 5 dias de detenção em regime aberto.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, cumpre observar que não se discute a autoria do crime imputado ao
acusado, tanto que o pedido da Defesa não contesta esse fato, limitando-se a
entender que a conduta é atípica por ausência de dolo.
De fato, o acusado admitiu ter ameaçado sua ex-
esposa quando foi ouvido na polícia. Declarou que durante uma discussão
que tiveram através do aplicativo whatsapp, ocasião em que se ofenderam
mutuamente (fls. 10).
Naquela oportunidade, no entanto, foi desmentido
pela ofendida, que contou ter sido casada com o réu por 12 anos, e que juntos
têm um filho. Esclareceu que passaram por um período de separação e se
reconciliaram, mas como o réu continuou a maltratá-la decidiu encerrar o
relacionamento. Acontece que ele não aceitou sua decisão e enviou
mensagens ameaçadoras dizendo que “se você fizer boletim de ocorrência eu
vou por fogo na casa...” e “você vai ver o que vou fazer com você" (fls. 6).
Mas não é só.
Em juízo, o acusado preferiu a revelia e não trouxe a
juízo sua versão dos fatos, tampouco desmentiu a confissão parcial ofertada

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500355-29.2019.8.26.0079 - Botucatu
Apelante: Sidney Galvão Meira Duca
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17222
na polícia (fls. 78).
Por
outro
lado,
a
vítima,
em
declarações
semelhantes àquelas prestadas na fase policial, reafirmou que o réu a
ameaçou dizendo que atearia fogo em sua casa deixando-a amedrontada
(arquivo digital no SAJ – fls. 78), tudo em razão do rompimento do
relacionamento.
Ora, nos crimes de violência doméstica, onde
normalmente não existem testemunhas presenciais, a palavra da vítima ganha
especial relevância, se nada sugere que tudo tenha passado de invenção ou
intenção de prejudicar o acusado.
Diante desse quadro, como não se discute a autoria,
resta analisar se está demonstrado o elemento subjetivo do tipo.
E isso é evidente, pois é irrelevante que as ameaças
tenham sido proferidas porque o acusado tivesse “despreparo emocional” e
“não tinha o seu devido discernimento”, conforme alegado pela Defesa (fls.
94), circunstância que não afasta o dolo.
Isso porque a ameaça proferida teve o objetivo único
de amedrontar a vítima, produzindo temor e sensação de insegurança e o réu
atingiu seu objetivo, tanto que ela procurou a polícia e pediu a fixação de
medidas protetivas.
Vale observar que o crime de ameaça tem natureza
formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento de seu
teor – tenha sido ela escrita ou verbal –, sendo irrelevante a concretização do
mal prometido ou o descontrole emocional do ameaçador.
Afinal, nos termos do art. 28, inciso I, do Código

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500355-29.2019.8.26.0079 - Botucatu
Apelante: Sidney Galvão Meira Duca
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17222
Penal, a emoção ou a paixão não excluem a imputabilidade penal, de forma
que foi correta a condenação, restando analisar a pena imposta.
Nesse mister, o que se tem é que a pena base foi
dosada com critério no mínimo legal e, em seguida, com o aumento de 1/6
pela agravante prevista no art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal, tornou-se
definitiva, na ausência de circunstâncias modificadoras.
No mais, foi fixado o regime aberto, observando que
é cabível a substituição da pena privativa de liberdade, em face do crime ter
sido praticado, repita-se, com ameaça contra a pessoa.
Finalmente, em que pese a colocação da Defesa
acerca
do
prequestionamento
dos
dispositivos
constitucionais
e
infraconstitucionais, consigne-se não existir qualquer violação à legislação
mencionada nas razões recursais, uma vez que a matéria discutida e as provas
presentes nos autos foram devidamente enfrentadas.
Em suma, improvimento do recurso é medida que se
impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR